Tribunal: TJSP
Processo: 0040331-15.2016.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA – Pleito ministerial de reforma da decisão – Acolhimento – Elementos de informação coligidos durante a fase extrajudicial evidenciam a existência de lastro probatório mínimo.

RECURSO PROVIDO.